Tribunal: CARF
Processo: 10215.900280/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.900280/2013-19
ACÓRDÃO
3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERABI MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO.
Compete ao contribuinte comprovar, no momento adequado, o direito
creditório alegado em compensação. A apresentação tardia de provas,
apenas em sede recursal, não supre a deficiência probatória, salvo
hipóteses excepcionais do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
Não se presta a diligência a substituir a obrigação do contribuinte de
instruir devidamente o processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Brasília que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 03-92.435 (fls. 95/102) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER no 38876.41271.200709.1.1.09-3005,
transmitido em 01/07/2009 por meio eletrônico, referente a suposto crédito
oriundo de COFINS Não Cumulativa – Exportação, referente ao 4o trimestre de
2008, com fundamento no §1o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003, no valor de R$
167.559,90, fls. 2/4 e 20/21.
A autoridade fiscal da DRF Santarém – PA, por meio do Despacho Decisório
Eletrônico emitido em 03/05/2013, indeferiu o pleito pela impossibilidade de
“confirmar o crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01”. Em conseqüência,
não foi homologada a compensação declarada nas DCOMP nos
21459.13501.210809.1.3.09-2770,
27244.60973.110909.1.3.09-6736
e
41720.58896.151009.1.3.09-2140.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
3
Cientificada da decisão em 11/06/2013, a Contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade e documentos comprobatórios às fls. 22/80. Esclarece que
transmitiu o pedido de ressarcimento em julho de 2009 e, posteriormente,
postulou compensação do crédito com os débitos informados nas DCOMP nos
21459.13501.210809.1.3.09-2770,
27244.60973.110909.1.3.09-6736
e
41720.58896.151009.1.3.09-2140.
Suscita nulidade do Despacho Decisório por entender que a regra do artigo 65,
§1o, da IN RFB no 900/2008 não se aplica ao caso, tendo em vista que o preceito,
incluído pela IN RFB no 981/2009, somente gerou efeitos a partir de 1o de
fevereiro de 2012.
Acrescenta que a nulidade se caracteriza, ainda, por violação ao devido processo
legal e ao princípio da verdade material e da legalidade, uma vez que a
fundamentação da decisão exclusivamente pelo desatendimento das disposições
do §1o do artigo 65 da IN RFB no 900/2008, “sem se promover a diligência descrita
na parte final deste mesmo preceptivo normativo, a autoridade fiscal terminou
por eivar, de nulidade, o próprio despacho decisório, por falta de motivação fática
devidamente comprovada".
Recorre aos artigos 5o e 150 da Constituição Federal/1988, ao artigo 106 do
Código Tributário Nacional e a posições doutrinárias para justificar o argumento
de nulidade exposto.
Assevera que, com base nas informações registrados em DACON e DCTF, “seria
possível à Autoridade Administrativa inferir a existência ou não do crédito
pretendido através dos pedidos de ressarcimento e das declarações de
compensação”, conforme disposições do artigo 6o da IN RFB no 900/2005. Pontua
que "o trabalho da fiscalização seria, em verdade, uma diligência fiscal”, pois, "em
princípio, os pressupostos fáticos desta manifestação não dependeriam de
qualquer prova adicional".
A defesa anota que, para evitar preclusão, requer a realização de perícia técnica
sobre sua documentação contábil e fiscal para verificar a existência e o valor dos
créditos.
A Manifestante, portanto, formula os seguintes pedidos ao final de sua peça de
defesa:
1. que seja declarada a nulidade do Despacho Decisório pelos motivos
declinados;
2. na hipótese de ultrapassado o pedido anterior, que seja reconhecido o
direito creditório postulado e a homologação das compensações
declaradas;
3. caso entenda necessário, que seja deferida a realização de diligência com
os quesitos apresentados no tópico II.2.1 da peça de defesa.

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
4
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 108/125) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando, quanto ao mérito,
que:
 há inaplicabilidade do art. 65, § 1o, da IN. ° 900/08 – princípio da
irretroatividade das normas, violação ao devido processo legal e ao princípio
da verdade material - aplicação do art. 24 da LINDB;
 existem créditos suficientes para liquidar as compensações – documentação
comprobatória à disposição da fiscalização;
 ser necessária a conversão do julgamento em diligência – apresentação de
documentos que comprovam a existência do crédito – DACONS e
escrituração contábil.

Ao final requer “seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para que
seja reformada integralmente a decisão recorrida e, consequentemente, declarando a nulidade do
despacho decisório que não homologou os PER/DCOMPS” ou, alternativamente, “que o
julgamento deste processo seja convertido em diligência, para que a autoridade fiscal verifique a
documentação apresentada pela Requerente e comprove a existência do crédito tributário não
homologado”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

Do pedido de diligência

Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
5
Requer a recorrente que o processo seja convertido em diligência para que a
fiscalização analise a documentação anexada ao Recurso Voluntário (DACONs e livro de registro de
entrada e saída) e, se necessário, realize diligência in loco.

Invoca o Art. 24 do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), alterado pela Lei no
13.655/2018, para reforçar que revisões de atos administrativos devem considerar as orientações
gerais da época e que mudanças posteriores de orientação não devem invalidar situações
plenamente constituídas.

A decisão recorrida explicitou, com clareza hialina, a responsabilidade do
contribuinte na comprovação do seu direito creditório:

No caso em discussão, antes de preferir a decisão relativa ao crédito oriundo de
COFINS Não Cumulativa – Exportação, referente ao 4o trimestre de 2008, com
fundamento no §1o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003, a autoridade fiscal emitiu
duas intimações, fls. 18 e 94, orientando à Contribuinte a retificar as informações
constantes do PER/DCOMP ou do DACON para sanar divergências encontradas em
relação ao crédito. Além disso, para subsidiar a análise e comprovar o direito
pretendido, a Manifestante foi instada a apresentar documentos em arquivos
(ADE no 15/2001e IN SRF no 86/2001).
Enfatiza-se que o sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca
do direito creditório pretendido e informado na declaração de compensação
apresentada à RFB – artigo 373 do Código de Processo Civil, artigos 967 a 969 do
Decreto 9.580/2018 e artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
A Manifestante deixou de assumir sua responsabilidade no sentido de comprovar
o direito ao crédito informado no PER/DCOMP, pois não apresentou os
documentos solicitados por meio das intimações da autoridade fiscal. Ainda
assim, depois da ciência dos motivos do indeferimento do pleito, documentação
alguma foi apresentada mediante a manifestação de incoformidade, outro
momento oportuno e imprescindível ao oferecimento de provas para infirmar os
motivos que embasaram a decisão denegatória.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado posicionamento quanto a caber o
ônus probatório àquele que pleiteia seu direito. Sendo a hipótese de pleito de direito creditório,
cabia à contribuinte a obrigação de comprovar, de plano, de forma robusta a certeza e liquidez do
seu direito.

Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
6
Ao analisar as provas trazidas aos autos pela recorrente, a instância recorrida
entendeu não se encontrar suficientemente provado o direito creditório pleiteado.

Com efeito, ao caso deve-se aplicar o previsto no §4o do art. 16 do Decreto
70.235/72, uma vez que a recorrente somente inaugurou sua produção probatória no momento
da interposição do recurso voluntário, sendo certo que tal procedimento deveria ter sido realizado
em atendimento à intimação da Autoridade Fiscal ou, no máximo, no momento da apresentação
de sua manifestação de inconformidade:

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

Há de se destacar que a recorrente não apresentou qualquer razão para se
considerar que a apresentação tardia das provas do seu direito creditório enquadrava-se nas
exceções previstas nas alíneas do §4o do Decreto n.o 70.235/72.

Já tive a oportunidade de me manifestar acerca da aplicação da preclusão em
situações deste gênero em julgamentos na 3a Turma da Câmara Superior do CARF:

COMPENSAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
REGRAS DO PAF.
No caso de declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação
do direito creditório alegado. O Decreto n° 70.235/1972 (que rege o processo
administrativo fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4°, estabelece casos excepcionais
de aceitação de provas documentais após a impugnação. A ausência de provas
quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova, que
continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito. (Acórdão n.o
9303-016.379) (destaque nosso)

Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
7
No mesmo sentido foi o decidido no Acórdão n.o 9303-014.090, da relatoria do
Cons. Rosaldo Trevisan:

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
VERDADE MATERIAL. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
Tributária somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade
dos acontecimentos.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGENCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do Contribuinte ou do Fisco.
(destaque nosso)

Este também foi o posicionamento no Acórdão n.o 9303-014.160, da relatoria do
Cons. Vinícius Guimarães:

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até
a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada.

Portanto, face ao conteúdo probatório contido nos autos voto por rejeitar a
preliminar.

III – DO MÉRITO

Alega a recorrente que o Art. 65, §1o, da IN RFB no 900/2008, que condicionava a
recepção de pedidos de ressarcimento/compensação de PIS/COFINS à apresentação prévia de
arquivos digitais, foi incluído pela IN RFB no 981/2009 e só gerou efeitos a partir de 1o de fevereiro
de 2010.

Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
8
Afirma que em razão do seu pedido de ressarcimento ter sido transmitido em
01/07/2009, essa regra seria inaplicável devido ao Princípio da Irretroatividade das Normas:
"Entretanto, o preceito do art. 65 da IN/RFB 900 de 2008, notadamente seu
parágrafo primeiro, não poderia ser invocado, no presente caso, sob pena de
violação ao Princípio da irretroatividade das normas."

Sustenta que o indeferimento baseado exclusivamente na ausência dos arquivos
digitais, sem a promoção de diligência fiscal para verificar a exatidão das informações por outros
meios (como a escrituração contábil e os DACONs), violou o Art. 65, caput, da IN RFB no 900/2008:
"Ou seja, ao fundamentar a decisão a partir, exclusivamente, da omissão em
relação aos arquivos digitais que não foram apresentados pela Requerente, sem
se promover as diligências descritas na parte final do dispositivo normativo ( art. §
1o do art. 65), a autoridade fiscal terminou por eivar, de nulidade, o próprio
despacho decisório, por falta de motivação fática devidamente comprovada."

Citando doutrinadores como Alberto Xavier e Celso Antônio Bandeira de Melo, a
empresa argumenta que a Administração Tributária tem o dever de investigar e apurar a "verdade
material" dos fatos, não se limitando à "verdade formal" ou à ausência de um documento
específico.

Afirma que as informações contidas nos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (DACONs) e sua escrituração contábil são suficientes para comprovar a
existência do crédito:

"os próprios Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon,
obrigatoriamente transmitidas pela Requerente (Doc.02), davam subsídios
suficientes à autoridade administrativa para inferir a existência dos créditos"

Argumenta que não reconhecer o crédito existente, mesmo com falhas formais na
apresentação da documentação, resultaria em enriquecimento ilícito por parte da União.

O acórdão recorrido, tal qual o Despacho Decisório (fls. 20), deixou de homologar as
compensações pleiteadas em razão da ausência de apresentação de provas pela recorrente que
comprovassem a existência do crédito alegado.

Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
9
A decisão recorrida não está a merecer reparos quanto ao tema.

Verifica-se nos autos que a Autoridade Fiscal intimou (fls. 18) a contribuinte
solicitando fosse feita a retificação das DACONS correspondentes ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente os valores apurados, haja vista terem sido “encontradas
inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrados no(s) Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais)”.

Em razão da inércia da contribuinte no atendimento da contribuinte no
atendimento à intimação, foi o crédito indeferido não por ausência ou exigência de apresentação
prévia de arquivos digitais, com lastro no §1o do art. 65 da IN SRF n.o 900/2008, conforme alegado
pela recorrente.

O Despacho Decisório deixa explícita a razão do indeferimento das homologações
requeridas:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.

Lê-se na informação quanto ao enquadramento legal da decisão:

Arts. 39 e 40 da Lei 9.784, de 1999, Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15, de 2001, e Art. 65 da Instrução Normativa RFB
no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

O caput do art. 65 da IN SRF n.o 65/2008 confere poderes à Autoridade Fiscal para
“condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos”:

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
10
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas

A DRJ destacou inexistir nos autos qualquer exigência ou condicionamento do
reconhecimento do direito creditório à apresentação prévia dos arquivos digitais:

Inexiste nos autos qualquer menção no sentido de que a apresentação prévia de
arquivos digitais tenha caracterizado exigência para recepção do pedido de
ressarcimento
(PER/DCOMP
no
38876.41271.200709.1.1.09-3005)
e
das
declarações de compensação (DCOMP nos 21459.13501.210809.1.3.09-2770,
27244.60973.110909.1.3.09-6736 e 41720.58896.151009.1.3.09-2140).
É fato que a apresentação prévia dos arquivos digitais apontados pela defesa,
como condição para recepção de pedido de ressarcimento/declaração de
compensação de créditos de PIS/Cofins (artigos 27 a 29 e 42 da então IN RFB o
900/2008), passou a ser exigência a partir de 1o/02/2010, conforme artigo 3o da
IN RFB no 981/2009. Mas não é crível inferir que referida disposição tenha
liberado o sujeito passivo do ônus de comprovar a veracidade do direito creditório
em relação aos pedidos recepcionados pela RFB anteriormente a essa data,
especialmente quando intimado pela autoridade fiscal.
Uma simples leitura da fundamentação do Despacho Decisório esclarece que a
exigência prévia dos arquivos digitais não caracterizou motivação para o
indeferimento. A causa do indeferimento foi a ausência de apresentação de
documentos solicitados pela fiscalização por meio das intimações de fls. 18 e 94,
conforme item 3 do Despacho Decisório:
(...)
Obviamente que os pedidos de ressarcimento recepcionados pela RFB, antes e
depois de 1o de fevereiro de 2010, estão sujeitos à comprovação mediante
documentação hábil e idônea. São fartas as disposições na legislação tributária
que a autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação de documentos comprobatórios.

Conforme jurisprudência acima colacionada, este Tribunal Administrativo tem
consolidado posicionamento quanto a caber o ônus probatório àquele que pleiteia seu direito.
Sendo a hipótese de pleito de direito creditório, cabia à contribuinte a obrigação de comprovar, de
plano, de forma robusta a certeza e liquidez do seu direito.

Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.585 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900280/2013-19
11
Ao analisar as provas trazidas aos autos pela recorrente, a instância recorrida
entendeu não se encontrar suficientemente provado o direito creditório pleiteado, razão pela qual
houve o indeferimento das homologações.

E, tendo em vista que a razão do indeferimento das homologações foi a ausência de
provas da existência do crédito pleiteado, e não a submissão incondicional do reconhecimento de
tal crédito à apresentação prévia dos arquivos digitais, há se aplicar ao caso a preclusão prevista
no § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1578
DF CARF MF
Original